Tribunal: TJSP
Processo: 2278099-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Inexistência – Intuito puramente infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2278099-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VTPB SERVIÇOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP, é
embargado ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2278099-05.2019.8.26.0000/50001 – VOTO No 39702 – FAMR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2278099-05.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: VTPB SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA. EPP
EMBARGADO: ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR
INTERESSADO: DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DE PARTIDO DOS
TRABALHADORES- PT
VOTO No 39.702
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material Inexistência
Intuito puramente infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de parcial
provimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos
da ação de cobrança de serviços gráficos, na fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação à penhora de salário, por intempestividade.
A embargante alega que há erro material no acórdão no
tocante à contagem do prazo para impugnação da decisão. Salienta que a
sequência dos atos processuais não se deu da forma prevista no artigo 854, do
NCPC, razão pela qual o prazo de cinco dias para a impugnação não pode ser
contado da efetividade da penhora, mas sim do momento em que o embargado
foi informado da providência deferida em primeiro grau. Aduz ser incabível,
portanto, a afirmação do embargado de que o prazo para apresentação de
impugnação só se inicia depois de efetivada a constrição, o que semente seria
aceitável se o embargado somente tivesse sido intimado após a constrição.
Sustenta que, ao apresentar a impugnação, o embargado não observou o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2278099-05.2019.8.26.0000/50001 – VOTO No 39702 – FAMR
3
de cinco dias previsto no artigo 854, § 3o, I, do NCPC. Pede o acolhimento dos
embargos para que seja corrigido o erro material apontado.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O aresto contou com motivação que se reputa adequada e
suficiente, com enfrentamento de todas as questões pertinentes ao desate do
agravo de instrumento.
Evidente, na verdade, o inconformismo da embargante com o
que foi decidido pela Turma Julgadora, pois o que pretende é que o caso seja
submetido a novo julgamento, como se isso fosse possível em sede de embargos
de declaração, situação que desborda dos limites traçados pelo artigo 1.022, do
NCPC.
Não havendo, assim, nenhum erro material passível de ser
sanado por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator